Tribunal: TJMT
Processo: 1086332-30.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086332-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 175.581.401-10 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1086332-30.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES.

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO EM PROCESSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressupostos processuais.

2.

O processo teve origem em ação de indenização por danos morais e materiais proposta pela recorrente contra o BANCO PAN S.A., na qual alegou que, em 10/12/2021, firmou acordo judicial com o recorrido nos autos do processo nº 1000416-89.2020.8.11.0026, que tramitou no Juizado Especial de Arenápolis/MT.

3.

Naquele acordo, o banco se comprometeu a pagar R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, declarar a nulidade do contrato, suspender os descontos em folha de pagamento, baixar eventuais restrições nos órgãos de proteção ao crédito e liberar a reserva de margem consignável referente ao contrato objeto do litígio.

4.

Sustenta a recorrente que, apesar do acordo homologado judicialmente e transitado em julgado em 28/02/2023, o banco recorrido não cumpriu a obrigação de suspender os descontos em sua folha de pagamento, continuando a realizar descontos mensais identificados como "BANCO PAN S.A. CARTÃO CRÉDITO". Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive registrando reclamação no portal consumidor.gov.br (nº 2024.10-00009909355), sem sucesso.

5.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que: a) a sentença merece reforma por não considerar o descumprimento do acordo judicial pelo banco; b) há desrespeito à coisa julgada materializada no acordo judicial; c) existe urgência na suspensão dos descontos; d) há danos materiais decorrentes da cobrança indevida que devem ser restituídos em dobro; e) o banco deve ser condenado ao pagamento de danos morais.

6.

Em contrarrazões, o banco recorrido argumenta que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, que a extinção do processo foi correta ante a ausência de documentos essenciais, e que a via adequada para o caso seria o cumprimento de sentença no processo original onde foi firmado o acordo.

7.

A questão central consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito merece reforma, considerando que a recorrente alega descumprimento de acordo judicial homologado em processo anterior.

8.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que, em se tratando de descumprimento de acordo judicial homologado nos autos de demanda anterior ajuizada entre as mesmas partes, o descumprimento deve ser noticiado nos autos do próprio processo em que foi realizado o acordo, para prosseguimento como fase de cumprimento de sentença, e não mediante ajuizamento de nova ação ordinária.

9.

Ademais, tal procedimento expressamente vedado pelo artigo 52 da Lei 9099/95:
“Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações.”

10.

Nesse sentido,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO (INTRÍNSECO) DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RAZÕES DISSOCIADAS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, pelo que a sua ausência acarreta o não conhecimento recursal.”
(N.U 1002603-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025